Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704591-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA MENDONCA, RUI CESAR MENDONCA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Maria Lúcia Mendonça e Rui César Mendonça pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação de sentença, acolheu a preliminar de incompetência do Juízo arguida pelo Banco do Brasil para reconhecer a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e determinar a imediata redistribuição do processo originário para a comarca de Goiânia, domicílio do autor. Em suas razões, os agravantes afirmam, inicialmente, que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. No mérito, sustentam que, apesar de a norma consumerista prever a possibilidade de ajuizamento do cumprimento de sentença no foro de domicílio do consumidor, trata-se de competência relativa. Argumentam a possibilidade de o consumidor optar pelo foro de domicílio do réu, cuja sede está localizada em Brasília - DF. Defendem que o STJ reconheceu aos beneficiários o direito de proporem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no Juízo do seu domicílio ou no Distrito Federal. Alegam que o perigo de dano irreparável emerge da remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Goiânia antes do julgamento do presente recurso. Requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Liminarmente, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem que seja reconhecida a competência da Justiça do Distrito Federal e Territórios para o julgamento da liquidação de sentença. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de concessão da gratuidade judiciária, haja vista que o benefício da gratuidade de justiça concedido em Primeira Instância se estende ao Segundo Grau de Jurisdição, não sendo necessária a confirmação do referido benefício em sede recursal. Com relação ao cabimento do presente recurso, cumpre esclarecer que o entendimento deste Relator a respeito do tema, em consonância, aliás, com a doutrina e a jurisprudência até então observadas, era no sentido de que o rol contido no art. 1.015, do CPC, é taxativo. No entanto, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em dezembro de 2018, que são admitidas outras hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento que não estão enumeradas no referido dispositivo legal. Veja-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1 - O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2 - Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. 3 - A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7 - Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8 - Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9 - Recurso especial conhecido e parcialmente provido.(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Como o STJ firmou tal posicionamento, ao julgar o Recurso Repetitivo (REsp. no 1.696.396/MT), conheço do presente agravo de instrumento, passando ao exame do pedido de efeito suspensivo, fundado na alegação de error in procedendo quanto à declaração da incompetência territorial. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável emerge da iminente remessa dos autos a uma das Varas da Comarca de Goiânia, GO, conforme determinado na decisão agravada. No tocante à probabilidade do direito, cumpre destacar que a fundamentação recursal, no que se refere à alegada possibilidade de o pedido de liquidação de sentença ser formulado perante o Juízo do local onde está a sede da pessoa jurídica, possui relevância, haja vista que, consoante o art. 516, do CPC, o cumprimento de sentença pode ser instaurado onde o devedor possua bens, razão pela qual, em princípio, seria cabível a liquidação individual de sentença coletiva no foro da sede do Banco do Brasil. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2023 16:03:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator